Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702136-91.2023.8.07.0020 APELANTE: BRUNO SOUZA FRANCA DE QUEIROZ APELADO: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR, SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Bruno Souza Franca de Queiroz interpôs apelação desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se o Apelante para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora